Tribunal: TJDFT
Processo: 0010040-04.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CPC 90. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. O exequente responde pelos custos financeiros do processo no caso de pedido de desistência da execução após a citação e oferecimento de embargos – CPC 90.

2. O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.

3. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa (CPC 85, §2°).